Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-30.2016.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001503-30.2016.8.11.0029
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, PAMELA TAMIRES DE LIMA
APELADO: PAMELA TAMIRES DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por PAMELA TAMIRES DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana, que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas.
A denúncia expõe que:
“Consta da inclusa peça de informação que no dia 26 de Abril de 2016, por volta de 16h00min, na residência localizada na Rua Água Boa, s/n, bairro Jardim União, nesta Comarca de Canarana/MT, a denunciada PÂMELA TAMIRES DE LIMA tinha em depósito, com nítido animus de comercialização ou entrega a terceiros, 08 (oito) porções de pasta base de cocaína, subproduto do crack, com peso aproximado de 65g (sessenta e cinco gramas) (...).”
De acordo com o apurado, em razão da existência de reiteradas informações anónimas, as quais davam conta de que Washington Souza dos Santos, convivente da denunciada, estaria praticando mercancia ilícita de entorpecentes nesta Urbe, a Polícia Judiciária Civil de Canarana passara a monitorá-lo, Assim sendo, na data, local e horário supracitados, os investigadores da Policia Civil vislumbraram intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência do casal, razão pela qual, fazendo jus ao permissivo constitucional do estado de flagrância (CRFB, art. 5° XI) adentraram ao domicílio, local em que estavam a denunciada, seu esposo e a genitora da mesma.
Ato contínuo, com a entrada dos agentes públicos, Washington correra em direção ao quarto, momento em que fora seguido por um dos policiais civis, quando, então, embaixo da cama, localizara-se uma das porções apreendidas. Em seguida, indagado acerca da existência de porções, mais Washington apontara o quintal como sendo o local em demais quantidades estariam que as depositadas, momento no qual, filmando a ação, os policiais lograram êxito em encontrar as demais porções debaixo de uma lona.
Por fim, diante da condução do caso pela Polícia Judiciária Civil, a Autoridade Policial colhera o depoimento de Cezar Carneiro Lobo, usuário de drogas e pessoa responsável por declarar que Washington e a denunciada Pâmela, conjuntamente, vendiam drogas na residência em questão.”
Em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que há prevenção do Des. PEDRO SAKAMOTO, por ter relatado e julgado a Apelação Criminal n° 99708/2017, interposta pelo companheiro da apelante Pâmela [o réu Washington Souza dos Santos], em face da sentença proferida nos autos n.o 1027-89.2016.811.0029, referente às mesmas partes e aos mesmos fatos delituosos.
Desse modo, em observância ao princípio do juiz natural [art. 5o, LIII, da CF/88], redistribua-se ao Des. PEDRO SAKAMOTO, nos termos do § 1o do art. 80 do RI/TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.